Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729066-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO A parte recorrente interpôs o agravo interno ID 62794672, requerendo a anulação da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto. No ID 62183027, esta Relatoria considerou inadmissível o recurso em razão de vício de regularidade processual, com fundamento de que o advogado signatário do agravo de instrumento não possuía poderes de representação processual. No recurso de agravo interno, porém, o recorrente mencionou a existência de substabelecimento juntado aos autos (ID 61524726). Sobreveio, ainda, a decisão ID 64563644, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal. Por fim, observa-se que, apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID 64086853). É o breve relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. De fato, consta nos autos o instrumento procuratório do representante do agravante. Com efeito, o recorrente outorgou poderes à sociedade SILVA NETO E DURÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, representada pelo advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, para representá-lo judicialmente (ID 61524728). O referido causídico, por sua vez, substabeleceu com reserva de poderes ao advogado ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA (ID 61524726), subscritor do agravo de instrumento interposto. Todavia, mediante consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados &lt;https://cna.oab.org.br/&gt;, ferramenta oficial disponibilizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, verifica-se que a inscrição principal do advogado Adriano Santos de Almeida se encontra suspensa. Diante disso, faz-se necessário que o recorrente se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias sobre a capacidade postulatória de seu representante e comprove se esse está apto a atuar judicialmente em seu nome. Ademais, rememoro que o agravante, intimado para demonstrar os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, deveria ter juntado aos autos documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheques, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) completa, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias de sua titularidade, declaração de imposto de renda completa e atualizada, bem como a declaração de hipossuficiência (ID 61590835). No entanto, o recorrente limitou-se a apresentar um print de tela de consulta de restituição de IRPF, comprovante de pagamento e lista de negativações. Nessa senda, a decisão ID 64563644 consignou que os documentos constantes nos autos não evidenciam a alegada situação de miserabilidade que o impossibilitaria de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou o de sua família. Portanto, incumbe ao recorrente, no mesmo prazo para se manifestar sobre a inscrição do seu advogado perante a OAB (cinco dias), efetuar o pagamento do preparo recursal e comprovar o respectivo recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). À Secretaria: 1) Evolua-se a classe para agravo de instrumento (202); 2) Após o transcurso do prazo concedido para regularização processual e recolhimento do preparo, retornem-se os autos conclusos. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator